Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-42.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão voltada à manutenção do ato de contemplação em sorteio habitacional. Prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público que primeiro conheceu da causa. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. TJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público.